Tribunal: TJDFT
Processo: 0726345-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se embargos de declaração opostos pela parte agravante ELIELSON TÉRCIO FERNANDES em face da decisão monocrática de ID 73597606, que indeferiu o pedido liminar; Alega a parte embargante, em síntese, que a decisão liminar fora omissa quanto à análise da jurisprudência colacionada no recurso e quanto ao argumento de que o percentual de constrição determinado pelo juízo originário afeta seu mínimo existencial. Requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que seja sanada omissão, a fim de que seja deferida a liminar e antecipada a tutela recursal para que a pensão alimentícia seja revisa inaudita altera parte. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A teor do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Em idêntica linha, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Com efeito, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão exarada no exercício do exame unipessoal e liminar, cabível também sua análise monocrática conforme as disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Não há vício a ser sanado. Omissão, na acepção proposta pelo diploma adjetivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. A decisão liminar é proferida em cognição não exauriente, em sede de juízo de probabilidade, não se exigindo que sejam enfrentadas pontualmente todas as alegações sustentadas pelo recorrente, mas, apenas, que se analise a presença ou não de fundamentos que amparem os requisitos da probabilidade direito e do perigo da demora. Conforme lançado na decisão de ID 736784888, as questões controvertidas no recurso demandam o contraditório regular para que seja possível, nos limites da cognição propiciada pelo agravo de instrumento, averiguar a necessidade de reforma da decisão agravada. Logo, não há omissão a ser sanada. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator